Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESACATO. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO. IRRELEVÂNCIA. INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência do exame do corpo de delito não implica necessariamente em prejuízo para a defesa, pois a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela existência de violência física perpetrada contra a vítima, sem a produção de lesões corporais e, portanto, tal infração pode ou não deixar vestígios. Assim, no caso, a ausência do referido exame não acarreta a nulidade do processo.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).

3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.

5. O desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução, não sendo necessário que o agente aja com animus calmo e refletido para que se configure.

6. Comprovado que o apelante proferiu palavras de baixo calão contra os policiais que atendiam a ocorrência e evidenciada a intenção de menosprezar os agentes policiais no exercício de suas funções, caracterizado está o delito de desacato.

7. Não há que se falar em suspensão condicional do processo para o crime de desacato, uma vez que o acusado estava sendo processo por outros delitos (21 LCP e 147 CP).

8. Recurso conhecido e desprovido.